Tribunal: TJES
Processo: 5009280-27.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009280-27.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OZIAS DE OLIVEIRA PIRES e outros

APELADO: LUCIMAR DE OLIVEIRA VALOIZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes em ação monitória, na qual foi rejeitada a preliminar de nulidade processual decorrente da ausência de designação de audiência de conciliação. Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que teria sido reconhecida nulidade sem a determinação de retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a alegação de nulidade processual decorrente da ausência de audiência de conciliação, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade decorrente da ausência de audiência de conciliação, concluindo pela sua inexistência diante da manifestação de desinteresse da parte autora na autocomposição e da tentativa prévia de composição extrajudicial frustrada.

5. A audiência prevista no art. 334 do CPC não é obrigatória quando houver manifestação de desinteresse na conciliação por qualquer das partes, hipótese em que a dispensa do ato não configura nulidade processual.

6. A ausência de audiência de conciliação também não gera nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo às partes, podendo estas buscar solução consensual a qualquer tempo, judicial ou extrajudicialmente.

7. A alegação de contradição apta a justificar embargos de declaração refere-se apenas à contradição interna entre fundamentação e dispositivo da decisão, não se confundindo com a divergência entre a conclusão do julgado e a expectativa da parte.

8. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

2. A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade processual quando há manifestação de desinteresse na autocomposição ou quando inexistente demonstração de prejuízo às partes.

3. A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte com o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 334, § 4º, 1.022, 373, 700 e 701.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.04.2022; TJSP, AC nº 1024005-71.2020.8.26.0001, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 11.06.2025; TJMG, APCV nº 5002817-37.2024.8.13.0433, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 15.05.2025; TJDFT, AC nº 0704763-52.2024.8.07.0014, Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira, j. 21.05.2025; TJSP, AC nº 1068303-45.2020.8.26.0100, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 29.05.2025; TJMG, APCV nº 5004024-05.2023.8.13.0143, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009280-27.2024.8.08.0047

EMBARGANTE: OZIAS DE OLIVEIRA PIRES E ERINETE DA SILVA FERREIRA CARDOSO

EMBARGADO: LUCIMAR DE OLIVEIRA VALOIZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OZIAS DE OLIVEIRA PIRES E ERINETE DA SILVA FERREIRA CARDOSO
em razão do acórdão (id. 15901734) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por eles interpostos.

Em suas razões, id. 16657266, aduzem, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado em razão de ter sido reconhecida a nulidade, mas não determinado o retorno dos autos para a origem.

Contrarrazões, id. 18205741, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto a questão relativa à nulidade foi integralmente analisada e rejeitada por esta corte, senão vejamos do voto condutor:

“No que tange à arguição de nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação, igualmente não prospera a insurgência dos apelantes.

Ainda que exista entendimento em sentido contrário, tenho a compreensão de que a audiência prevista no art. 334 do CPC é obrigatória apenas na hipótese de não haver manifestação de desinteresse por qualquer das partes.

Sobre o tema:

(...) 2. A ausência de audiência de conciliação não enseja nulidade quando há manifestação expressa de desinteresse da parte autora, nos termos do art. 334, §4º, I, do CPC. (...). (TJSP; AC 1024005-71.2020.8.26.0001; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha; Julg. 11/06/2025)

(...). A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade processual quando uma das partes manifesta expressamente o desinteresse na autocomposição, conforme previsto no art. 334, § 4º, II, do CPC. (...).(TJMG; APCV 5002817-37.2024.8.13.0433; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 15/05/2025; DJEMG 21/05/2025)

No caso sob exame, consta dos autos manifestação expressa da autora no sentido de que não possuía interesse na composição amigável, mormente porque nos embargos à monitória os embargantes tecem argumentos genéricos de composição e pugnam pelo parcelamento do débito sem declinar qualquer informação sobre valores e prazo de pagamento.

Ademais, conforme indicado pelo próprio juízo a quo, a autora comprovou ter tentado realizar composição extrajudicial com os demandados antes do ingresso da demanda, tendo eles ficado inertes, o que, no contexto fático existente, torna legítima a dispensa da audiência pelo magistrado de origem.

Aliás, é consabido que a designação de audiência de conciliação não é obrigatória em sede de embargos à ação monitória, cuja natureza incidental e instrumental se sujeita à avaliação do juízo quanto à utilidade e pertinência diante do contexto fático/probatório dos autos.

Desse modo, a não designação de audiência no curso do feito, após demonstrado que a autora tentou compor extrajudicial e não obteve êxito e, ainda, quando os embargantes não declinam, especificamente, a proposta de parcelamento da dívida, não induz em nulidade processual, porque os litigantes, em havendo real interesse em buscar uma solução consensual podem fazê-lo a qualquer tempo. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA
. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DO RECEBEDOR. TRATATIVA POR E-MAIL. BOLETO PARA PAGAMENTO. PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUFICIÊNCIA. ENTREGA DE MERCADORIAS NÃO CONTESTADA. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos pelo devedor e julgou procedente o pedido inicial constituindo de pleno direito em título executivo a prova escrita apresentada pelo credor e que é representativa da existência de dívida. Nota fiscal com assinatura de recibo de entrega de mercadorias, e-mail e boleto. II. Questão em discussão2. A controvérsia recursal reside em verificar (I) se houve inovação recursal pela inclusão de pedido não deduzido na defesa veiculada na instância de origem, (II) se ocorreu cerceamento de defesa pela não realização de audiência de conciliação ou mediação, e (III) se a prova escrita consubstanciada em nota fiscal com assinatura do recebimento de mercadorias, acompanhada de e-mail e boleto bancário tem aptidão para embasar pedido monitório. III. Razões de decidir3. Há inaceitável inovação recursal quanto ao pedido não veiculado oportunamente na peça de defesa para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela corte, que exerce juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição.
4. Não encerra vício a gerar nulidade processual o simples fato de não ter sido realizada audiência para autocomposição, mesmo porque podem os litigantes, em havendo real interesse, buscar solução consensual para a controvérsia entre eles instaurado. Podem fazê-lo a qualquer tempo, judicial ou extrajudicialmente. Preliminar de nulidade da sentença por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC rejeitada
. 5. A ação monitória permite o pagamento de quantia em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. A nota fiscal acompanhada de recibo de mercadoria, boleto bancário e e-mail com tratativas são provas idôneas que indicam o quantum debeatur, sendo suficientes para embasar a ação monitória. Ônus probatório não atendido pela parte ré, mormente quando sequer nega a relação jurídica ou a entrega dos produtos recebidos. lV. Dispositivo6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, 1.013, 334, § 4º, 373, 700, 701. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel. Carmelita Brasil, 2ª turma cível, p. 17/12/2019. APC 0705928-96.2022.8.07.0017, Rel. Alfeu machado, 6ª turma cível, p. 27/08/2024; APC 0746177-40.2022.8.07.0001, Rel. Maria ivatônia, 5ª turma cível, p. 30/01/2024; APC 0708172-51.2019.8.07.0001, Rel. James Eduardo oliveira, 4ª turma cível, p. 11/11/2021. APC 0726003-73.2023.8.07.0001, Rel. Romulo de araujo Mendes, 1ª turma cível, p. 25/02/2025. STJ, agint no RESP 1.343.258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. Para acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª turma, p. 19/10/2017. (TJDF; AC 0704763-52.2024.8.07.0014; Ac. 1998075; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 21/05/2025; Publ. PJe 28/05/2025)

AÇÃO MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. Pretensão da ré à anulação da sentença, que julgou a ação procedente, sob o argumento de que não ocorreu a audiência de conciliação. Desnecessidade.
A falta de audiência de conciliação não acarreta prejuízo às partes, que podem buscar acordo a qualquer tempo. O autor manifestou desinteresse na audiência e a proposta de acordo da ré foi rejeitada
. Recurso improvido, neste aspecto. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. Autor que efetuou pagamentos e transferências de valores a título de mútuo verbal, em benefício da ré, mas os valores não lhe foram devolvidos. Alegação da empresa ré de que os pagamentos e transferências se referiam a integralização de cotas, pois o autor pretendia ingressar na sociedade, além de ter efetuado um acordo e pagamentos em ação judicial, sem sua anuência. Ausência de prova de que o autor tinha a intenção de se tornar sócio da empresa ré ou que tenha agido contrariamente aos interesses dela, no processo em que atuou como seu advogado. Documentos apresentados pelo autor suficientes para demonstrar os pagamentos, pois foram reconhecidos pela ré, sem o devido reembolso. Sentença de procedência da ação mantida. Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, em prol do advogado da autora, fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, isto é, R$ 21.923,25, ficam majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça de que a ré era beneficiária. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1068303-45.2020.8.26.0100; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2025; Data de Registro: 29/05/2025) (TJSP; AC 1068303-45.2020.8.26.0100; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julg. 29/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, rejeitando os embargos apresentados pelos réus e constituindo título executivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se:(I) a ausência de audiência de conciliação gera nulidade processual; e(II) a instituição financeira é obrigada a conceder o alongamento da dívida rural pleiteado pela parte ré. III. Razões de decidir
3. A ausência de audiência de conciliação não implica nulidade processual, pois a parte autora manifestou desinteresse na realização da sessão conciliatória, sem prejuízo da possibilidade de composição extrajudicial entre as partes
. 4. O alongamento da dívida originária de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, conforme a Súmula nº 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais. 5. É necessária a formalização de pedido administrativo para prorrogação da dívida rural, requisito não demonstrado nos autos pela parte apelante. lV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A ausência de audiência de conciliação, quando não demonstrado prejuízo, não gera nulidade processual. 2. O alongamento da dívida rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos normativos, incluindo requerimento administrativo prévio. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, caput e § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 298/STJ; STJ, agint no aresp 1634989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, 3ª turma, j. 25.05.2020; TJMG, AI 1.0000.21.016003-2/001, Rel. Des. Manoel dos reis morais, 20ª Câmara Cível, j. 02.06.2021. (TJMG; APCV 5004024-05.2023.8.13.0143; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 27/03/2025; DJEMG 02/04/2025)

Assim,
não se verifica omissão ou nulidade na sentença recorrida
, tampouco violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a prestação jurisdicional foi adequadamente fundamentada, enfrentando todos os pontos relevantes à controvérsia, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais.” (Grifei)

Verifica-se, portanto, que os embargantes pretendem, sob o pretexto de omissão e contradição, a rediscussão da justiça da decisão, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Ainda, a contradição que autoriza o manejo deste recurso é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a conclusão alcançada pelo Tribunal e a expectativa da parte quanto ao resultado da lide.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, o inconformismo com o resultado do julgamento não permite o acolhimento do recurso de fundamentação vinculada, sendo impossível a revisão das provas e da justiça da decisão por esta via.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)